Tribunal: TRF3
Processo: 5000146-90.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 14/6/2022, 1a Turma, Data de Publicação: 20/6/2022) - grifos acrescidos

Inteiro teor:
356/907)

5000146-90.2016.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000146-90.2016.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, DOUGLAS FERREIRA PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA - SP311077-A

APELADO: DOUGLAS FERREIRA PIRES, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA - SP311077-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM TREINAMENTO MILITAR. AMPUTAÇÃO DO QUARTO RAIO DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA. REFORMA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela União e recurso adesivo apresentado pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por militar temporário, decorrente de acidente ocorrido durante treinamento físico na pista de pentatlo militar, no qual o autor sofreu amputação do quarto raio da mão direita após arrancamento provocado por anel preso em obstáculo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reforma por invalidez e procedente o pedido de indenização por danos estéticos, condenando a União ao pagamento de R$ 50.000,00, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da União pelo acidente ocorrido durante treinamento militar, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos estéticos; (ii) analisar a alegada suspeição da perita judicial; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de reforma por invalidez ao militar temporário em razão das sequelas decorrentes do acidente.

III. Razões de decidir

A alegação de suspeição da perita judicial não merece acolhimento, inexistindo elementos que demonstrem parcialidade ou extrapolação indevida da atuação técnica da expert, tendo o laudo sido elaborado de forma fundamentada e dentro dos limites da prova pericial.

O conjunto probatório, especialmente o procedimento de sindicância administrativa e a prova testemunhal, demonstra que o acidente ocorreu durante treinamento militar regular, sem indícios de negligência do autor ou de conduta irregular por parte da Administração, configurando o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O dano estético restou caracterizado pela amputação do quarto raio da mão direita, sequela permanente e visível decorrente do acidente, justificando a reparação indenizatória. O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de moderação e evitando enriquecimento sem causa.

Ausente comprovação de conduta ilegal ou abusiva da Administração Militar capaz de violar direitos da personalidade do autor, não se configuram danos morais indenizáveis.

A prova pericial concluiu que a incapacidade decorrente do acidente foi temporária, não havendo incapacidade definitiva para o serviço militar ou para atividades laborais em geral, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos previstos nos arts. 106, 108 e 109 da Lei no 6.880/1980 para concessão da reforma por invalidez.

Configurada sucumbência recíproca, uma vez que o autor não obteve êxito no pedido principal de reforma por invalidez, mostra-se correta a distribuição dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O acidente sofrido por militar durante treinamento regular configura hipótese de responsabilidade objetiva do Estado quando demonstrado o nexo causal entre a atividade militar e o dano estético resultante. 2. A reforma por invalidez exige comprovação de incapacidade definitiva para o serviço militar ou para qualquer atividade laboral, não configurada quando a perícia atesta incapacidade apenas temporária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; art. 142; Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108 e 109; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.880 (Tema 362), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.9.2020; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.8.2014; TRF3, ApCiv 0001014-51.2015.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13.11.2020, DJF3 19.11.2020; TRF3, ApCiv 0000574-84.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.5.2025, DJEN 22.5.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000146-90.2016.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, DOUGLAS FERREIRA PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA - SP311077-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA - SP311077-A

APELADO: DOUGLAS FERREIRA PIRES, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela UNIAO e pelo autor DOUGLAS FERREIRA PIRES contra sentença proferida em ação ordinária na qual se discutia reforma militar por invalidez e indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente em serviço. Na ocasião, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo o acidente em serviço e condenando a União ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e estéticos, mas rejeitou o pedido de reforma por invalidez, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício das atividades militares (ID 46276025).

A União, em razões de apelação, sustenta que o ordenamento jurídico não prevê indenização civil a militares por danos ocorridos durantes atividades castrenses. Assevera que não houve ação ou omissão da Administração, inexistindo nexo causal entre conduta estatal e o dano. Acrescenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do próprio militar, que deixou de retirar o anel apesar de já ter sido orientado quanto à proibição de uso de adornos durante treinamentos. Subsidiariamente requer a redução do valor da indenização (ID 46276026).

Por sua vez, o autor apresentou recurso adesivo, no qual suscita, preliminarmente, a suspeição da perita judicial, sob o argumento de que o laudo pericial teria extrapolado os limites técnicos da perícia ao emitir opiniões pessoais e considerações favoráveis à União, o que comprometeria a imparcialidade da prova. Em razão disso, requer a anulação da perícia e, consequentemente, da sentença.

No mérito, sustenta que a amputação do dedo compromete sua plena capacidade para o exercício das atividades militares, especialmente no que se refere ao manejo de armas e ao desempenho de atividades operacionais, razão pela qual entende fazer jus à reforma por invalidez, nos termos dos arts. 106, 108 e 109 do Estatuto dos Militares (ID 46276033).

As partes apresentaram contrarrazões (ID 46276031; ID 46276039).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da União pelo pagamento de indenização por danos morais e estéticos ao autor, em razão da amputação do dedo anelar da mão direita decorrente de acidente ocorrido durante treinamento militar, bem como à possibilidade de reforma do militar por invalidez em virtude das sequelas resultantes do referido evento.

Preliminarmente, não assiste razão ao autor quanto a alegação de suspeição da perita judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada pelo juízo de origem a realização de prova pericial médica, para a qual foi designada profissional habilitada, especialista em ortopedia e traumatologia. A referida perícia foi regularmente realizada em 7/12/2016, tendo a expert procedido à avaliação clínica do autor e apresentado laudo pericial circunstanciado, com respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, sem extrapolar os limites técnicos de sua atuação (ID 46275994).

Narra o autor, em breve síntese, que foi incorporado ao Exército Brasileiro em 3/3/2015 e que, durante a realização do 2o Teste de Aptidão Física, na pista de pentatlo militar, o anel que utilizava no dedo anelar da mão direita ficou preso em uma estrutura do obstáculo, ocasionando fratura exposta e posterior amputação do quarto raio da mão direita. Sustenta que a lesão resultou em sequelas permanentes, comprometendo sua capacidade para o desempenho das atividades militares, razão pela qual pleiteia a reforma por invalidez, bem como indenização por danos morais e estéticos.

Os fatos narrados restaram demonstrados nos autos, especialmente por meio do processo de sindicância instaurado pela Administração Militar, o qual concluiu não haver indícios de crime, transgressão disciplinar, imperícia ou negligência por parte dos envolvidos no acidente. Tal procedimento administrativo confirmou que o evento ocorreu no contexto de treinamento militar, sem a constatação de conduta irregular por parte dos militares responsáveis (fls. 3/6 – ID 46275966). A situação também foi confirmada por receita médica constante dos autos, na qual o profissional responsável registrou que o autor sofreu amputação do quarto raio da mão direita em decorrência de arrancamento por anel, com perda do quarto dedo e do quarto metacarpo, estimando tempo de recuperação entre 90 e 120 dias (fls. 12 – ID 46275966).

Somado a isso, a testemunha Thiago Gonçalves Funes relatou que, no dia do acidente, encontrava-se acompanhado do 3o Sargento Thiago Conceição, quando observou o autor aproximando-se com o dedo lesionado. Informou que o militar acidentado já havia realizado atividades na Pista de Pentatlo em ocasiões anteriores naquela mesma semana.

A testemunha declarou, ainda, que naquele dia específico não ouviu orientação expressa aos militares para a retirada de acessórios ou alianças, embora tenha afirmado que, em outras oportunidades, a Companhia costumava orientar os militares quanto à retirada de alianças e outros adereços antes da realização de atividades físicas. Acrescentou, por fim, que orientou o autor a buscar atendimento médico imediato (fls. 34/35 – ID 46275964).

Os mesmos fatos foram corroborados pela testemunha Thiago Conceição Braga (fls. 36/37 – ID 46275964).

Em relação à responsabilidade objetiva da União, o e. STF julgou o mérito da repercussão geral no Tema no 362 (RE 608.880), que decidiu que é objetiva a responsabilidade civil decorrente inclusive de omissão das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Nesse sentido segue julgado do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO . DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UNIÃO. APELAÇÕES NEGADAS.

1. É entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a União Federal possui responsabilidade objetiva por eventuais acidentes sofridos por servidores militares quando no exercício de suas atividades profissionais, com fulcro no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que a manutenção da integridade física dos membros do Exército, de sua incolumidade durante o período em que estiverem em serviço, é dever da Administração Pública, cuja violação enseja o direito à correspondente reparação civil.

2. Ademais, salientam os precedentes, inclusive, que as disposições contidas no Estatuto dos Militares não podem ser utilizadas a fim de ilidir a responsabilização da União em hipóteses tais.

3. Assim, conforme disposto no § 6o, do art . 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado prescinde da demonstração de dolo ou culpa, caracterizando-se, portanto, como responsabilidade objetiva, na modalidade da teoria do risco administrativo.

4. No presente caso, é incontroverso que o autor sofreu acidente decorrência de disparo acidental de arma de ar comprimido de paintball, enquanto desempenha suas atividades militares. Em decorrência do acidente sofrido em serviço, o autor ficou cego do olho esquerdo permanentemente.

5. Por fim, por se tratar de responsabilidade objetiva do ente público, incabível a denunciação à lide do agente público, pelo Estado, por envolver acréscimo de fundamento jurídico novo, qual seja, a análise de dolo ou culpa, além de contar o ente estatal com o direito de regresso, por meio de ação própria.

6. Em relação aos danos materiais, em decorrência de cegueira permanente, o autor restou parcialmente incapacitado para as atividades laborativas da vida civil, com depreciação laborativa, pelo que deve ser indenizado por danos materiais.

7. Ademais, a jurisprudência do E. STJ firmou entendimento no sentido de que a redução parcial e permanente da capacidade laborativa dá ensejo ao direito a pensionamento previsto no art. 950, do CC.

8. Quanto aos danos morais, não há impedimento de que sejam fixados em benefício de militares, não obstante não estejam previstos no Estatuto dos Militares.

9. Observo, entretanto, que a imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

10. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o autor, durante atividade militar, sofreu acidente em decorrência de disparo acidental de arma de ar comprimido que o atingiu no olho esquerdo. Em consequência do acidente, o autor ficou cego permanentemente.

11. Entretanto, em relação ao dano estético, conforme analisado na r. sentença recorrida, não restou demonstrada qualquer deformação na face do autor, bem no laudo pericial, concluiu o sr. Perito que o dano estético sofrido é mínimo.

12 . Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

13. Ademais, em caso semelhante, em que o autor sofreu acidente em serviço e, como consequência, ficou cego de um olho permanentemente, o E . STJ fixou o valor da indenização de danos moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

14. Assim, tendo em vista que, diferentemente do caso jurisprudencial apresentado acima, o autor ficou cego do olho esquerdo permanentemente, o valor fixado pelo Magistrado a quo em R$ 60 .000 (sessenta mil reais) deve ser mantido.

15. A correção monetária da indenização por danos morais deverá ser realizada desde a data da decisão que a fixou, nos termos da Súmula 362 do STJ. Entendo que o caso em tela versa sobre responsabilidade contratual da instituição financeira, hipóteses nas quais o STJ adota a data da citação como aquela em que se constitui a mora do devedor.

16. Apelações a que se nega provimento.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50008511520184036139, Relator.: Gab. 01 - DES . FED. VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/6/2022, 1a Turma, Data de Publicação: 20/6/2022) - grifos acrescidos

Afasta-se a alegação da União quanto à ausência de nexo de causalidade e, portanto, de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva para reparação dos danos causados. A própria sindicância instaurada no âmbito da Administração Militar concluiu não haver indícios de negligência por parte do autor, tampouco de prática de transgressão disciplinar ou conduta irregular, evidenciando que o acidente ocorreu no exercício de atividade militar regular, circunstância que reforça o nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano sofrido, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

O c. STJ já se pronunciou sobre os critérios para a fixação do valor da reparação por danos morais, que deve observar a proporcionalidade e razoabilidade e ser compatível com a extensão do dano.

Confira-se:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS CONTORNOS FÁTICOS DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão por entender que a indenização fixada pelo Tribunal de origem é excessiva.

2. É pacífico o entendimento no sentido de que a fixação dos valores referentes a danos morais e materiais cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual insuscetível de revisão em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1681248 SP 2016/0166015-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017) - grifos acrescidos.

Ressalta-se que no deslinde do Tema no 707 (RESP 1374284/MG), o c. STJ firmou a seguinte tese acerca da fixação da indenização por danos morais:

“(...)

c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado."

(RESP 1374284/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 5/9/2014)

Frise-se que o dano moral e o dano estético são considerados danos extrapatrimoniais e se distinguem em suas características.

O dano moral atinge a esfera íntima da pessoa, ofende a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade, a liberdade, a dignidade e a autoestima causando dor, sofrimento, angústia, humilhação, constrangimento, dentre outros sentimentos. Para a fixação dos danos morais não existe parâmetro legal definido, devendo ser quantificado segundo critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto.

O dano estético se manifesta através de uma alteração física na aparência, causando deformidade, cicatrizes e marcas, decorrentes de acidentes, cirurgias malsucedidas, procedimentos estéticos inadequados, doenças, dentre outros. O dano estético deve ser analisado, considerando a gravidade da lesão, a extensão, a localização e visibilidade da lesão que causem sofrimento, abalo psicológico e constrangimento no âmbito social, profissional e pessoal da vítima.

A jurisprudência entende que o dano moral e o dano estético podem ser cumulados, desde que sejam devidamente comprovados e individualizados, nos termos da Súmula no 387 do STJ.

Ademais, o quantum da indenização pela reparação não pode ser ínfimo, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Na fixação, o julgador deverá levar em consideração a dimensão do padecimento da pessoa, da dor íntima, dos aborrecimentos, dos dissabores, das perturbações e outros, vivenciados pela vítima.

Por meio das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente, abusiva ou ilegal por parte da Administração Militar, ou realização de ato diverso da forma prevista em legislação e normas específicas de cada Força Singular que possa ser considerada lesiva à moral do autor, a caracterizar prejuízo à dignidade do militar, sendo indevida a indenização por danos morais.

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. MELHORIA DA REFORMA. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

- Cuidando da reforma em caso de incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, a Lei no 6.880/1980 prescreve um conjunto de requisitos que variam em razão: de o militar ser de carreira ou temporário (com ou sem estabilidade); da origem do problema incapacitante (decorrente de campanha, de manutenção da ordem pública, de acidente em serviço, ou se os males têm nexo de causalidade com o serviço militar, ou, mesmo não havendo tal nexo, se consta de lista legal de doenças); e de a incapacidade ser para a vida castrense ou também para a vida civil. Na compreensão sistemática dos preceitos da Lei no 6.880/1980, é necessário observar preceitos nos quais a expressão "incapacidade definitiva" fica restrita apenas ao serviço ativo castrense (porque remanesce capacidade para atividades laborais civis) ou se também alcança a vida civil (quando aparece o termo "inválido", p . ex., art. 110, § 1o, e art. 111, II)

- No caso dos autos, o apelante narra ter sido incorporado ao serviço militar obrigatório do Exército Brasileiro tendo alcançado o posto de 3o Sargento . Afirma que em 07/10/2011 foi reformado por ter sido considerado definitivamente incapaz para o serviço, passando a receber proporcionalmente o seu soldo. Afirma que em junho de 2006 sofreu um acidente quando praticava corrida com a finalidade de se preparar para competições militares, tendo sofrido dano no quadril e perna direita. Aduz que com a piora de seu quadro em 2007, uma sindicância apurou que a lesão decorreu de acidente em serviço. Afirma que teve que se submeter a cirurgia . Alega que a sua reforma se deu de maneira equivocada em razão do acidente ter ocorrido em serviço. Afirma estar inválido. Pugna pelo reconhecimento de seu direito a melhoria da reforma

- Extrai-se dos esclarecimentos prestados pelo médico perito que, ao contrário do alegado no recurso de apelação, o apelante não está inválido. De igual modo, não há prova no sentido de que a doença do autor seja oriunda de atividade militar, na medida em que o laudo pericial apontou que a causa do quadro clínico do autor é idiopática, influenciada possivelmente por fatores genéticos, sendo improvável que o acidente em servido sofrido pelo apelante tenha sido responsável pelo referido diagnóstico

- Ausente a comprovação da relação de causa e efeito da doença do apelante com o serviço militar, bem como não tendo sido constatada a alegada invalidez, o ato administrativo que concedeu a reforma ao militar com remuneração proporcional não se mostra ilegal, tendo obedecido os ditames estabelecidos pelo artigo 111, I, do Estatuto dos Militares . Logo, o apelante, não faz jus à melhoria da reforma

- Inexistindo ilegalidade cometida pela administração militar, não há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável.

- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 00005748420164036000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/5/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 22/5/2025) - grifos acrescidos

Consequentemente, o dano estético é relevante e, embora o autor tenha sido socorrido de imediato e recebido o atendimento médico necessário, a amputação do quarto raio da mão direita resultou em sequela permanente e visível, suficiente para caracterizar lesão à integridade física e à imagem corporal, justificando a reparação indenizatória.

Assim sendo, tenho que o valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00, arbitrado na r. sentença para reparação do dano estético, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a natureza permanente da sequela decorrente da amputação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

Assim já decidiu esta e. Segunda Turma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR . ACIDENTE EM SERVIÇO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. PRÓTESE REPARADORA E MANUTENÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, III DO CPC .

- Na questão examinada nos autos, incide a responsabilidade objetiva da União, pela lesão sofrida pela autora em razão do acidente de trânsito ocorrido em serviço, com eventual direito de regresso em face do motorista da empresa de transportes contratada pelo Exército - O dano moral não se confunde com o dano estético, porque este se refere a uma alteração do corpo humano, de ordem morfológica, interna ou externa, que causa desagrado e repulsa não só para a pessoa que sofreu o dano, mas também para aquele que a observa. O dano estético provoca, desse modo, sofrimentos físicos e morais na pessoa lesada, resultando em prejuízos de natureza estética e funcional, conforme o caso, impedindo a pessoa, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, conforme enunciado da Súmula no 387 do E. Superior Tribunal de Justiça

- Considerando que a parte-autora perdeu 3 dedos da mão esquerda, confirmada a sentença que sopesou os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 50 .000,00) e danos estéticos (R$ 60,000,00)

- A necessidade de uso da prótese biônica da mão esquerda pela autora é demonstrada pelo pedido do médico do próprio Exército e tem por finalidade suprir a deficiência de mobilidade causada pela amputação traumática dos dedos decorrente do acidente em serviço sofrido pela autora que perdeu os movimentos da mão esquerda. Com efeito, a reparação do dano físico da militar lesionada também deve-se dar por meio do custeio pela União da aludida prótese e sua manutenção permanente, cujas providências União terão lugar em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC

- Apelação da União não provida e apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00010145120154036118, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/11/2020) grifos acrescidos

Noutro aspecto, insurge-se a parte autora quanto à ausência de reconhecimento do direito à reforma por invalidez, sustentando que a amputação sofrida compromete sua plena capacidade para o desempenho das atividades militares.

Nos termos do artigo 142 da Constituição Federal, as Forças Armadas - integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica - constituem instituições nacionais de caráter permanente e regular, estruturaras sob os pilares da hierarquia e disciplina.

Por sua vez, o §3°, inciso X, do artigo 142 da Carta Magna, delimita o campo da reserva legal em matéria de serviço militar e recepcionou, no ordenamento vigente, diplomas como a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e a Lei no 6.391/1976 (Lei do Pessoal do Exército), com seus respectivos regulamentos.

Assim, a controvérsia deve ser resolvida com base nas normas em vigor à época dos fatos, não se aplicando, portanto, a superveniente Lei no 13.954/2019.

Conforme dispõe o art. 3o da Lei no 6.880/1980 e da Lei no 6.391/1976, os militares das Forças Armadas classificam-se em ativos e inativos. Os ativos incluem tanto os militares de carreira, com vínculo permanente, quanto os temporários, que ingressam voluntariamente ou por obrigação, por tempo determinado, para suprir necessidades do efetivo. Já os inativos compreendem os reservistas remunerados e os reformados, que permanecem vinculados à União por meio de remuneração, podendo, em alguns casos, ser convocados à ativa.

Assim dispõe o artigo 3° da Lei n° 6.391/76:

Art. 3o O Pessoal Militar da Ativa pode ser de Carreira ou Temporário.

I - O Militar de Carreira é aquele que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tem vitaliciedade assegurada ou presumida.

II - O Militar Temporário é aquele que presta o serviço militar por prazo determinado e destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de praças, conforme for regulamentado pelo Poder Executivo.

No tocante à duração, o vínculo do militar de carreira possui caráter permanente, extinguindo-se apenas nas hipóteses expressamente previstas na Lei no 6.880/1980, como, por exemplo, a reforma. Diversamente, o serviço militar temporário obrigatório inicial possui prazo definido: nos termos da Lei no 4.375/1964, em períodos de paz, sua duração é, em regra, de 12 meses a contar da data da incorporação, admitindo-se sua redução ou prorrogação mediante regulamentação administrativa expedida pela autoridade militar competente:

Art. 5o A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1o dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.

§ 1o Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado, de acordo com os interesses da defesa nacional.

§ 2o Será permitida a prestação do Serviço Militar como voluntário, a partir dos 17 (dezessete) anos de idade.

Art. 6o O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12 (doze) meses.

§ 1o Os Ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica poderão reduzir até 2 (dois) meses ou dilatar até 6 (seis) meses a duração do tempo do Serviço Militar inicial dos cidadãos incorporados às respectivas Forças Armadas.

§ 2o Mediante autorização do Presidente da República, a duração do tempo do Serviço Militar inicial poderá:

a) ser dilatada por prazo superior a 18 (dezoito) meses, em caso de interesse nacional;

b) ser reduzida de período superior a 2 (dois) meses desde que solicitada, justificadamente, pelo Ministério Militar interessado.

§ 3o Durante o período de dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas.

Art. 7o O Serviço Militar dos matriculados em Órgãos de Formação de Reserva terá a duração prevista nos respectivos regulamentos.

Art. 8o A contagem de tempo de Serviço Militar terá início no dia da incorporarão (sic - incorporação).

Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço o período que o incorporado levar no cumprimento de sentença passada em julgado.

(...)

A duração do serviço militar temporário voluntário está condicionada aos fundamentos legais e administrativos que autorizam o respectivo ingresso, sendo oportuno destacar que o art. 27, § 3o, da Lei no 4.375/1964, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabeleceu limites mínimo e máximo para esse período. Tanto o serviço militar temporário obrigatório quanto o voluntário admitem prorrogação, consoante previsão expressa contida no art. 33 da mencionada legislação.

A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas pode ocorrer por diversas causas previstas no art. 94 da Lei no 6.880/1980, como a transferência para a reserva remunerada, a reforma, a demissão, a perda do posto e patente, o licenciamento, a anulação de incorporação, a exclusão a bem da disciplina, a deserção, o falecimento e o extravio. O desligamento se formaliza com a publicação do ato oficial em meio institucional próprio, devendo ocorrer no prazo máximo de 45 dias; ultrapassado esse período, considera-se cessado o vínculo com a organização militar, inclusive para fins de contagem de tempo de serviço.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a situação de militar temporário que sofreu acidente durante treinamento militar, discutindo-se a possibilidade de reforma à luz das disposições da Lei no 6.880/1980, in verbis:

Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:

I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:

a) para Oficial-General, 68 (sessenta e oito) anos;

b) para Oficial Superior, inclusive membros do Magistério Militar, 64 (sessenta e quatro) anos;

c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 60 (sessenta) anos; e

d) para Praças, 56 (cinqüenta e seis) anos.

II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e

VI - sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao Ministro respectivo, em julgamento de Conselho de Disciplina.

(...)

No que tange a reforma do militar em casos de incapacidade definitiva para o serviço ativo, a Lei n° 6.880/1980 exige a observância de requisitos específicos, os quais variam conforme a natureza do vínculo funcional (carreira ou temporário, com ou sem estabilidade), a origem da lesão (se em razão de campanha, manutenção da ordem, acidente em serviço ou com nexo causal com a atividade militar), bem como a extensão por incapacidade, se restrita ao âmbito castrense ou extensiva à vida civil.

Na interpretação sistemática do diploma legal, verifica-se que a expressão "incapacidade definitiva" pode restringir-se ao exercício das funções militares ou abranger também a condição de invalidez para qualquer atividade laborativa, o que se reflete no benefício a ser concedido no respectivo valor da remuneração.

Ausente o preenchimento dos requisitos legais, ao militar não será assegurada a reforma, sujeitando-se, então, às medidas legalmente previstas, como licenciamento, desincorporação, transferência para a reserva e dentre outras.

Sobre a incapacidade para fins de reforma, a Lei 6.880/80 assim estabelece:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Para apurar a existência de eventual incapacidade do autor em razão do acidente ocorrido em serviço, foi realizada perícia médica judicial em 07/12/2016, ocasião em que a perita procedeu à avaliação clínica do demandante e apresentou laudo pericial contendo análise técnica acerca de suas condições funcionais (ID 46275994).

Em resposta aos quesitos unificados, a expert confirmou a ausência do quarto raio da mão direita, decorrente de acidente ocorrido durante a prática de exercício de Pentatlo Militar. Acrescentou que a lesão não torna o autor incapacitado para o exercício das atividades militares nem para outras atividades laborais.

Destacou, inclusive, que o autor participou de outros treinamentos no Exército após o acidente e obteve habilitação para conduzir veículos automotores de duas e quatro rodas, circunstâncias que demonstram preservação de sua capacidade funcional.

Asseverou, ainda, que a incapacidade decorrente do acidente foi apenas temporária, não havendo agravamentos posteriores, concluindo que o autor leva vida normal e encontra-se apto para o exercício de suas atividades.

Diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, não restaram preenchidos os requisitos legais que autorizariam a concessão da reforma com proventos integrais, calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado pelo autor. Com efeito, restou assentado, de forma conclusiva, que o demandante não se encontra total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da r. sentença no ponto em que indeferiu referida pretensão.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que houve sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora não logrou êxito em parcela relevante de sua pretensão, consistente no pedido principal de reforma por invalidez. Assim, tendo sido acolhido apenas o pleito indenizatório, mostra-se adequada a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor da União, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou ação anulatória parcialmente procedente, a fim de declarar a inexigibilidade de crédito previdenciário, reconhecendo-se a prescrição.

2. O pedido inicial abarcava créditos de oito competências, relativos à matriz e à filial, com fundamento na ocorrência da prescrição. A União reconheceu a prescrição apenas quanto à competência 02/2018 da matriz.

3. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor total da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários deve considerar o êxito proporcional de cada parte.

7. A autora obteve êxito apenas quanto à competência 02/2018, sendo indeferido seu pedido quanto às demais competências. A União, por sua vez, teve sua tese acolhida quanto à inexistência de prescrição sobre as demais competências.

8. Reformada a sentença para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao respectivo proveito econômico obtido por cada parte:

(i) o valor do débito prescrito, quanto aos honorários devidos pela União; e

(ii) o valor dos débitos remanescentes, quanto aos honorários devidos pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. Na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte. 2. É indevida a fixação dos honorários com base no valor total da causa, quando possível mensurar a vantagem obtida pelas partes”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; art. 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.580/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019264-86.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025)

Diante do insucesso dos recursos interpostos é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União e ao recurso adesivo da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM TREINAMENTO MILITAR. AMPUTAÇÃO DO QUARTO RAIO DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA. REFORMA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela União e recurso adesivo apresentado pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por militar temporário, decorrente de acidente ocorrido durante treinamento físico na pista de pentatlo militar, no qual o autor sofreu amputação do quarto raio da mão direita após arrancamento provocado por anel preso em obstáculo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reforma por invalidez e procedente o pedido de indenização por danos estéticos, condenando a União ao pagamento de R$ 50.000,00, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da União pelo acidente ocorrido durante treinamento militar, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos estéticos; (ii) analisar a alegada suspeição da perita judicial; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de reforma por invalidez ao militar temporário em razão das sequelas decorrentes do acidente.

III. Razões de decidir

A alegação de suspeição da perita judicial não merece acolhimento, inexistindo elementos que demonstrem parcialidade ou extrapolação indevida da atuação técnica da expert, tendo o laudo sido elaborado de forma fundamentada e dentro dos limites da prova pericial.

O conjunto probatório, especialmente o procedimento de sindicância administrativa e a prova testemunhal, demonstra que o acidente ocorreu durante treinamento militar regular, sem indícios de negligência do autor ou de conduta irregular por parte da Administração, configurando o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O dano estético restou caracterizado pela amputação do quarto raio da mão direita, sequela permanente e visível decorrente do acidente, justificando a reparação indenizatória. O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de moderação e evitando enriquecimento sem causa.

Ausente comprovação de conduta ilegal ou abusiva da Administração Militar capaz de violar direitos da personalidade do autor, não se configuram danos morais indenizáveis.

A prova pericial concluiu que a incapacidade decorrente do acidente foi temporária, não havendo incapacidade definitiva para o serviço militar ou para atividades laborais em geral, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos previstos nos arts. 106, 108 e 109 da Lei no 6.880/1980 para concessão da reforma por invalidez.

Configurada sucumbência recíproca, uma vez que o autor não obteve êxito no pedido principal de reforma por invalidez, mostra-se correta a distribuição dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O acidente sofrido por militar durante treinamento regular configura hipótese de responsabilidade objetiva do Estado quando demonstrado o nexo causal entre a atividade militar e o dano estético resultante. 2. A reforma por invalidez exige comprovação de incapacidade definitiva para o serviço militar ou para qualquer atividade laboral, não configurada quando a perícia atesta incapacidade apenas temporária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; art. 142; Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108 e 109; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.880 (Tema 362), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.9.2020; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.8.2014; TRF3, ApCiv 0001014-51.2015.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13.11.2020, DJF3 19.11.2020; TRF3, ApCiv 0000574-84.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.5.2025, DJEN 22.5.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão